Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704751-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora